Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Por meio da Petição nº 31.031/2023 (e-doc. 90), a Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, o Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e a Câmara Municipal de São Paulo formulam pedido de destaque, com fundamento no art. 4º, II, da Resolução STF nº 642/2019.



    Aduzem o seguinte:  



    “Inseriu-se na lista nº 174-2023.DT o julgamento dos embargos de declaração (peça nº 77) opostos em face do acórdão que julgou o agravo regimental em recurso extraordinário interpostos pelos Requerentes (peça 69). Os embargos de declaração visam a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 3º do art. 8º da Lei nº 15.150, de 06 de maio de 2010. Essas normas estavam vigentes há mais de doze anos (desde 06 de maio de 2010) quando foram declaradas inconstitucionais em maio de 2022 por decisão monocrática desse Exmo. Relator, posteriormente confirmada em setembro de 2022, por ocasião do julgamento do agravo regimental em recurso extraordinário, ora embargado. 



    Durante a vigência dos dispositivos declarados inconstitucionais, milhares de empreendimentos foram aprovados, muitos deles já foram concluídos e outros estão em fase final de aprovação, após longos períodos de tramitação. Em relação a esses empreendimentos todas as projeções financeiras já foram efetivadas e, em alguns casos, até mesmo a realização de vendas de unidades. Por isso, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos “ex tunc” dos §§ 1º e 3º do art. 8º da Lei nº 15.150/2010 trará enormes prejuízos econômicos ao setor da construção civil, em violação à ordem econômica e ao desenvolvimento econômico e social, protegidos pelo art. 170 da Constituição Federal.



    Não por outra razão, a Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE e o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo - SECOVI-SP se habilitaram como amicus curie nos presentes autos. 



    Muito embora exista previsão regimental para o julgamento virtual dos embargos de declaração (art. 21-B, §1º, I), a decisão que será tomada é de enorme importância para a economia da cidade de São Paulo, o que justifica o tratamento excepcional aqui pleiteado de realização do julgamento no ambiente físico, uma vez que esse mecanismo se mostra mais adequado para a produção de um julgamento mais deliberativo e indutor de debate. 



    Em que pese a celeridade do julgamento virtual, nele a fundamentação do voto dos ministros (exceto a do relator) não pode ser acompanhada em tempo real e tampouco acessada pelo público. Nesse sentido, o presente pedido de destaque é capaz de reduzir esses obstáculos, já que a transferência do processo para o plenário presencial possibilitará aumentar a troca de argumentos e informações entre os Ministros”.   



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:  



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).  



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente